Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-89.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010179-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILENE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 031.366.641-59 (RECORRENTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (RECORRIDO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS E DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEGUROS VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO – PROVAS DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO INSCRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A inscrição do nome nos órgãos de proteção entendendo ter realizado pagamento integral das faturas, bem como a alegação de serem indevidas as cobranças dos seguros, justificam a pretensão contida na inicial, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual dos seguros sobre cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Apesar da promovente alegar que pagou integralmente as faturas, fazendo uma simples comparação entre os valores constantes nas faturas e nos comprovantes de pagamentos apresentados, é possível observar que não foram quitadas.

No que diz respeito a restrição existente,
verifico que não foi juntado nenhum comprovante de pagamento referente a fatura do mês de novembro/2017, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Ante a comprovação da contratação dos seguros, bem como ausência de juntada do comprovante de pagamento referente ao débito inscrito, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a existência de previsão contratual e adesão aos seguros vinculados, bem como ausência de apresentação de comprovantes de pagamentos de toda a dívida constante nas faturas, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial.

Revogo a liminar concedida.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois é notório os
abusos perpetrados pelas promovidas em detrimento da consumidora, posto que pagou valores antecipadamente para quitar as faturas do cartão. Alegou, ainda, que as promovidas cancelaram e restabeleceram os seguros, sem renovação da autorização da consumidora.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva da promovida Riachuelo S.A., bem como impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a parte promovida a ausência de interesse de agir, pelo fato de que os contratos de seguro discutidos na presente demanda tiveram a adesão comprovada nos autos, bem como a fatura vencida em 10/11/2017, não foi paga, de forma que o apontamento realizado perante os órgãos de proteção ao crédito se reveste de plena regularidade e legalidade.

Razão não assiste à parte promovida, uma vez que o simples fato de a promovente ter tido seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção entendendo ter realizado o pagamento do valor integral das faturas, bem como por alegar indevidas as cobranças dos seguros, justificam a pretensão contida na inicial, de modo que imprescindível a análise do mérito.

Assim, rejeito a preliminar.

III - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas razões recursais, alegaram preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a primeira promovida RIACHUELO S.A. não possui qualquer tipo de gerência na emissão, concessão de limite de crédito, contratação de serviços prestados por terceiros ou quaisquer outros lançamentos nos cartões de crédito, que são de inteira responsabilidade da promovida MIDWAY S.A.

Sem razão as Recorrentes, uma vez que a responsabilidade, no caso, é objetiva e solidária, sobretudo porque a inscrição foi realizada pela promovida Riachuelo S.A.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

IV - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que a magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que em 2018 se surpreendeu ao tentar realizar compra a crédito na loja Riachuelo, oportunidade em que foi informada da negativação do seu nome feita pela própria e pela Midway S.A.

Com relação as faturas, informa que foram quitadas, apesar de pagas com poucos dias de atraso. Além disso, informa que, posteriormente, percebeu que estava pagando em conjunto valores referente a serviços não contratados (
SEGURO DESEMPREGO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS RESIDÊNCIA, e PROTEÇÃO PERDA ROUBO PREMIÁVEL),
e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso.

A promovida, em contestação, aduz que houve a contratação do cartão e dos seguros, bem como que a promovente possui conduta reiterada de pagamentos irregulares.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a magistrada
a quo
muito bem analisou a situação na sentença. Cito trecho:

Em simples análise aos autos verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora.

Ao contrário do alegado pela parte autora, incontroverso a contratação dos seguros cobrados, conforme se verifica nos ID’S 33041783, 33041784 e 33041785, sendo que o termo de adesão é taxativo quanto à especificação do que se estava contratando, portanto, não havendo que se falar em cobrança indevida referente a essas taxas, vejamos:

(...)

Ainda, em que pese a autora afirmar na inicial que teria efetuados os pagamentos em sua totalidade
“
cujas empresas não remeteram as faturas para pagamento em época própria, porém, as mesmas foram pagas na sua totalidade, com poucos dias de atraso
.
Vejamos: - R$ 100,00 vencida em 10.02.2017, PAGO em 13.02.2017; - R$ 100,00 vencida em 10.03.2017, PAGO em 10.04.2017; - R$ 200,00 vencida em 10.04.2017 PAGO em 20.04.2017”
,
em SIMPLES ANÁLISE aos documentos apresentados pela própria parte autora, verifica-se que a mesma altera a verdade, uma vez que as faturas não foram quitadas integralmente,
existindo saldo remanescente devido,
conforme se verifica no ID 31135321, vejamos:

A parte promovida juntou em contestação cópias das contratações do seguro-desemprego, seguro assistência 24 horas e seguro proteção perda roubo, todas devidamente assinadas pela promovente. Havendo provas da contratação dos seguros não há se falar em desconhecimento, inexistindo qualquer ato ilegal praticado pela Recorrida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada de provas da contratação dos seguros, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Além disso, quanto ao argumento da promovente de que realizou o pagamento em totalidade das faturas, fazendo uma simples comparação entre os valores constantes nas faturas e nos comprovantes de pagamentos apresentados, é possível observar que não foram quitadas, existindo saldos remanescentes:

Fatura com vencimento em 10/02/2017 no valor de R$177,57 – pagamento de R$100,00 em 13/02/2017;

Fatura com vencimento em 10/03/2017 no valor de R$184,01 – pagamento de R$100,00 em 13/04/2017;

Fatura com vencimento em 10/04/2017 no valor de R$299,20 – pagamento de R$200,00 em 20/04/2017;

No que diz respeito a restrição existente no nome da promovente,
no valor de R$ 88,38 referente a débito com vencimento em 10/11/2017, verifico que não foi juntado nenhum comprovante de pagamento da fatura do mês de novembro/2017, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a promovente e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021